Tribunal: STF
Processo: Pet 10682
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO. SÚMULA 634. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Salvo em hipótese excepcionais, não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade.



    2. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, interpretando o art. 10, § 3º, da Lei Geral de Eleições, cassa o registro de candidatos vinculados ao DRAP, independentemente de prova de sua participação, ciência ou anuência, não configura excepcionalidade apta a superar a Súmula 634/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.